Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA (agravante/exequente), em face da decisão proferida (242112787, dos autos de origem), nos autos ação de execução de título extrajudicial, no 0711857-96.2025.8.07.0020, em desfavor de ARIANEE TURISMO LTDA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74167698), sustenta que, em síntese, é microempresa voltada à recuperação de créditos e foi constituída recentemente (outubro de 2024), conforme comprovado nos autos. Alega que apresentou pedido de gratuidade de justiça instruído com documentação fiscal e contábil, faturamento “zero”, extratos bancários, DAS, comprovando inegável ausência de faturamento desde sua criação. Argumenta que, mesmo diante desse quadro, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com fundamentação genérica, e sem análise efetiva dos documentos apresentados, limitando-se a presumir capacidade financeira da empresa com base exclusivamente na natureza de sua atividade (recuperação de crédito). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para lhe que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.